Tribunal: TJMT
Processo: 1013092-82.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013092-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO LOPES VIEIRA DA COSTA - CPF: 049.114.191-21 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA CUMULADA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. PRÁTICA ABUSIVA. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em ex
a
me

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes
os E
mbargos à execução, nos quais se buscava a exclusão dos juros remuneratórios aplicados durante o período de inadimplência, sob alegação de cumulação indevida com multa e juros moratórios.

II. Questão em discussão

2.
Ha duas
questões
em
discussão
:

(i) se há cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros de mora e multa no período de inadimplemento, caracterizando comissão de permanência disfarçada;

(
ii
) saber se a restituição dos valores pagos a maior deve observar a forma simples
.

III. Razões de decidir

3.
Restou demostrada nos contratos
a cobrança simultânea de juros remuneratórios capitalizados, juros moratórios de 1% ao mês e multa
contratual de 2% durante o período de inadimplemento.

4. Essa cobrança configura, de forma disfarçada, comissão de permanência cumulada com outros encargos, o que é vedado pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

5. A exclusão dos juros remuneratórios no período de mora é medida necessária para impedir a oneração indevida do consumidor e garantir a observância ao CDC.

6. A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita de forma simples, por ausência de prova de má-fé do credor, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplemento, por configurar comissão de permanência disfarçada.

2. Os juros remuneratórios devem ser excluídos do saldo devedor no período de mora, mantendo-se apenas os juros moratórios legais, multa contratual e correção monetária.

3. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII e 39, V; CPC,
arts
. 373, I e II, 86,
p.u
., e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 30, 294, 296 e 472; TJMT, Apelações Cíveis nº 1000382-53.2021.8.11.0035, nº 1004785-45.2024.8.11.0040 e nº 1016001-51.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DE DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por Leonardo Lopes Vieira da Costa contra sentença
(Id.
296744858
)
proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá
/MT

nos

Embargos à Execução n.º 1013092-82.2024.8.11.0041, opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, que julgou improcedentes os pedidos
.

O apelante sustenta que
o
pedido principal
consistiu na exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência
,
sob o argumento de que sua cumulação com juros moratórios e multa configura
comissão de permanência disfarçada
,
prática expressamente vedada pela jurisprudência pátria
. Afirma que

r
estou comprovada a cobrança cumulada dos três encargos
nas planilhas anexadas aos autos, sem que a instituição financeira tenha apresentado os contratos na íntegra ou justificado tecnicamente os critérios de cálculo adotados
. Assegura que a
inversão do ônus da prova, deferida em favor do consumidor, não foi observada,
onerando indevidamente a parte hipossuficiente
.
Requer
o provimento do recurso para r
econhec
er
a prática abusiva e determinada a exclusão dos juros remuneratórios incidentes no período de inadimplência, mantendo-se apenas os encargos moratórios legai
s

(Id.
296744861
).

Intimado, o apelado não apresentou
contrarrazões
(Id.
304059363
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em verificar a existência
de
cobrança cumulativa de encargos moratórios e remuneratórios no período de
inadimplemento
.

Constam dos autos
quatro contratos bancários
,
todos firmados com a
Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT
,
consistentes em

cédulas de crédito bancário
. São eles:

CCB nº 2021323728
: celebrado em 18/11/
2021,
no valor de R$ 8.274,
86,
para ser pago em 12 parcelas mensais e consecutivas de R$ 879,
34,
com vencimento final em 08/11/2022. Na planilha de cálculo do débito, a cooperativa aplicou juros de 4,19% ao mês.

CCB nº 2021299899
: celebrado em 11/11/
2021,
no valor de R$ 10.542,
40,
para ser pago em 24 parcelas mensais e consecutivas de R$ 604,
87,
com vencimento final em 06/11/2023. Os juros efetivos anuais são de 38,64%.

CCB nº 2021181111
: celebrado em 14/09/
2021,
com valor financiado de R$ 3.068,
47,
a ser pago em 10 parcelas mensais e consecutivas de R$ 349,
87,
com vencimento final em 29/06/2022. Os juros efetivos anuais são de 37,99%.

CCB nº 2021161467
: celebrado em 06/09/
2021,
com valor financiado de R$ 6.439,
44,
a ser pago em 12 parcelas mensais e consecutivas de R$ 536,62, com vencimento final em 10/09/2022. Os juros efetivos anuais são de 50,06
%.
́

Verifico que
os contratos contêm

cláusula contratual expressa de vencimento antecipad
a,
a qual autoriza o credor a considerar
vencida a integralidade da dívida, inclusive as parcelas vincendas, na hipótese de inadimplemento de qualquer obrigação contratada. (Id.

296744438
)

Contrato n°
2021161467

Contrato nº
2021181111

Contrato n°
2021299899

Contrato n°

2021323728

Uma vez vencido antecipadamente o saldo devedor, incidem, sobre o total, os encargos previstos na cláusula
5
.1
a) e b)
, quais sejam: juros remuneratórios capitalizados, juros moratórios

e
multa.
(Id
296744438
)

Contrato n° 2021161467

Contrato nº
2021181111

Contrato n°
2021299899

Contrato n°

2021323728

Referida estrutura contratual revela autorização genérica para aplicação conjunta de encargos remuneratórios e moratórios no período da
inadimplência, o que equivale, na prática, à cobrança de comissão de permanência disfarçada.

A previsão contratual encontra respaldo fático nas memórias discriminadas de cada processo, das quais se extrai a efetiva incidência simultânea de juros moratórios mensais de 1% e uma multa contratual de 2% para todos os casos. Adicionalmente, observa-se a aplicação de juros remuneratórios capitalizados mensalmente, cujas taxas variam de acordo com o
contrat
o: 4,19% para o
contrato
2021323728, 2,76% para o 2021299899, 2,72% para o 2021181111 e 3,44% para o 2021161467.

Tal prática contraria a Súmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório. No caso, embora a cláusula contratual autorize os encargos individualmente, sua aplicação conjunta no período da inadimplência revela abusividade,

Esta Quarta Câmara tem o mesmo entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. MOBILE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. PROVA ESCRITA. CONTRATO. COMPROVANTE DE LIBERAÇÃO DA QUANTIA. DEMONSTRATIVO DE CONTA. DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR MONITÓRIA. ABUSIVIDADE. ILEGALIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DA MORA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO
. INSTITUÍDA PENALIDADE. JUROS DE MORA, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária viola entendimento pacífico do STJ, consolidado nas Súmulas nº 30, 294, 296 e 472, impondo-se a exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência.
[...] Comprovada a incidência cumulada indevida dos encargos moratórios no demonstrativo da dívida, a revisão contratual se impõe, autorizando a manutenção apenas dos juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC. [...] É abusiva a
cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária, devendo ser excluídos os juros remuneratórios no período de inadimplência. (N.U 1000382-53.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento do mérito, nos termos dos artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC. A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é vedada, conforme as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ, devendo ser excluída do contrato. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental for suficiente para o julgamento da lide. A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é indevida. [...] (N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. JUROS
REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO.CAPITALIZAÇÃO MENSAL CONTRATADA DE FORMA EXPRESSA.IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS.REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva por exceder os parâmetros de mercado; (
ii
) saber se houvepactuaçãoválida da capitalização mensal de juros; e (
iii
)saber se é válida a cumulação de encargos moratóriose a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 15%. 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada está abaixo da taxa média de mercado apurada pelo BACEN na data da contratação, o que afasta a alegação de abusividade. 4. A capitalização mensal dos juros encontra-se prevista de forma clara e expressa na cédula de crédito bancário e é válida conforme jurisprudência do STJ (Tema 247). 5.No período de inadimplemento foram cumulados juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, o que configura comissão de permanência indevida, vedada pela Súmula 472 do STJ. Correta a exclusão dos juros remuneratórios na fase de mora. Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança de juros remuneratórios abaixo da taxa média de mercado, sendo incabível a revisão judicial.2. É lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3.É vedada a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplemento. 4. Honorários advocatícios podem ser reduzidos em razão da baixa complexidade da demanda.” (TJ/MT,Quarta Câmara de Direito Privado, apelação1016001-51.2023.8.11.0003,relatora Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
Dje
30/04/2025).

Portanto, reconhecida a cobrança cumulada indevida, impõe-se a exclusão dos juros remuneratórios durante o período da inadimplência, mantendo-se apenas os encargos permitidos por lei, quais sejam: juros de mora de 1% ao mês, multa de 2%, e correção monetária pelo INPC.

Consequentemente, a restituição dos valores pagos a maior deve observar a forma simples, conforme orientação pacificada do STJ, em razão da ausência de comprovação de má-fé do credor.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o provimento do recurso de Apelação, com a procedência
do pedido
, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, em razão da alteração do resultado do julgamento, deve ser invertido o ônus sucumbencial, para condenar o Banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em !0%
sobre o valor da causa
.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO

ao recurso de Apelação a fim de determinar a exclusão dos juros remuneratórios incidentes no período da inadimplência, determinado a restituição simples dos valores pagos a maior.

INVERTO o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025